Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737178-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO ILHAS MAURICIO RESIDENCE &amp; RESORT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Victor Nunes de Melo contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na origem (proc. no 0735429-69.2020.8.07.0016, ID no 118391896 e no 122680275). 2. O agravante alega, em suma, que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, uma vez que o título que embasa a demanda originária seria ilíquido, incerto e inexigível. Destaca que também há excesso de execução que deve ser reconhecido. 3. Sustenta que a coisa julgada deixou de ser observada no que tange aos honorários advocatícios convencionados, o que poderá ensejar enriquecimento sem causa. 4. Tece considerações sobre a inexigibilidade do título em razão da ausência de comprovação das obrigações vincendas no curso da execução dentre outras matérias que afastariam os pressupostos necessários para a exequibilidade do título. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do recurso, evitando o levantamento das quantias penhoradas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida. 6. O agravante deixou de providenciar o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários para viabilizar o regular andamento do processo. 10. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022. 11. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 12. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, afastando todas as insurgências do agravante com o intuito de justificar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial. O agravado apresentou relatório do período em que o agravante deixou de pagar as taxas condominiais e não incluiu na planilha de cálculos os valores que foram pagos. Logo, não há excesso de execução e o título é hábil a embasar o processo executivo. 13. Do mesmo modo, os cálculos que instruíram o pedido observaram o título judicial formado nos autos de no 0721492-89.2020.8.07.0016 (ID no 115704236 e ID no 126491041), assim como o disposto na decisão de ID no 81822145. Como consequência, não há ofensa à coisa julgada. 14. Inviável a discussão quanto à eventual impenhorabilidade dos valores constritos, diante da preclusão da matéria (ID no 136511479, CPC, art. 485, inciso III). Desse modo, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (CPC, art. 373, inciso II). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante apenas no que se refere à suspensão da exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO